Tribunal: CARF
Processo: 13122.720131/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13122.720131/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.985 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CEREALISTA & AGROPECUARIA VERA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Cleucio Santos Nunes (relator), Flávio Machado
Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert que votaram pela conversão do julgamento em
diligência. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lúcia Machado Mourão - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia
Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13122.720131/2018-18
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.720131/2018-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 6a Turma da
DRJ/POA (fls. 42/44), que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela
contribuinte.
O caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional motivada por
débito tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V,
da LC no 123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento de 31/8/2018, de fls. 16.
Em sua manifestação de inconformidade de fls. 2 e documentos de fls. 03/09, a
recorrente alega que os débitos foram parcelados, mas que por um erro no sistema da RFB a
primeira parcela não foi gerada. Dessa forma, não havia pendências que justificassem o
indeferimento da opção.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o Termo de
Indeferimento sob a fundamentação de que o documento de fls. 5 juntado pelo contribuinte e que
seria a prova do erro na emissão da primeira parcela do parcelamento não corresponde ao
parcelamento que a empresa alega ter solicitado. Aduz ainda a decisão, que de acordo com o
extrato de fls. 35, “a empresa solicitou o parcelamento do débito constante no ADE apenas em
20/02/2019, portanto fora do prazo de regularização.
A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 53/55, reiterando a ocorrência do
erro na emissão da guia de parcelamento e que essa situação é recorrente na RFB, tendo,
inclusive, consultado o site “Reclame Aqui”, em que foram registradas reclamações sobre o
mesmo problema por outros contribuintes. Argumenta que consultara o site do Simples no início
de 2019 e que constava que a empresa estava regular perante o regime simplificado, o que fez
deduzir que sua manifestação de inconformidade teria sido acolhida. Por esse motivo, a decisão
da DRJ deveria operar efeitos a partir de 2020. Junta os documentos de fls. 56/71 para
comprovar suas alegações recursais.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.720131/2018-18

Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 27/06/2019, conforme cópia do AR anexo às fls. 50. O recurso voluntário foi
protocolizado em 17/07/2019 (fls. 52), portanto, dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto
pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Por maioria de votos o colegiado entendeu que, no caso presente, deveria ser
negado provimento, ao contrário do entendimento deste relator que entendia ser o caso de
converter o julgamento em diligência.
Conforme se observa do relatório, a empresa teve sua inscrição no Simples
Nacional indeferida em 31/8/2018, por nessa data possuir débito sem exigibilidade suspensa. A
DRJ alega que a empresa teria parcelado o débito somente 20/02/2019. Portanto fora do prazo
legal de trinta dias contados da emissão do ato de exclusão.
Ao analisar o caso conclui que seria adequado converter o julgamento em diligência
porque a empresa conseguiu demonstrar no recurso voluntário que em 27/09/2018 tentou realizar o
parcelamento dentro do prazo, no entanto, não obteve sucesso em razão de falhas nos sistemas da
RFB. Juntou também prints do site “Reclame Aqui” com reclamações de vários contribuintes
relatando dificuldades em imprimir a primeira via da parcela do acordo por dificuldade em acessar o
site da RFB.
Considerando tratar-se de contribuinte optante pelo Simples Nacional, em que se
presume possuir uma estrutura de apoio administrativo menor do que as grandes corporações; consi-
derando também a presunção de boa-fé que se deve atribuir à parte que demanda a administração,
para não pairar dúvidas, entendi ser mais adequado para resolver a controvérsia a realização de
diligência para sanar a dúvida se, realmente, houve problemas de acesso ao site no período.
O colegiado concluiu, no entanto, que não era o caso de se realizar a diligência em
questão, pois, as provas juntadas autorizariam negar-se provimento ao recurso voluntário, razão
pela qual fui vencido.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.720131/2018-18

Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Redatora designada
Na sessão prevaleceu o entendimento de que o presente julgamento não deveria
ser convertido em diligência e fui designada para redigir o voto vencedor.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional efetivado por meio
do Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/GOI no 3170633, de 31 de agosto de 2018, com
efeitos a partir de 01/01/2019, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública
Nacional, com a exigibilidade não suspensa.
Segue a reprodução do débito que motivou a exclusão da empresa do Simples
Nacional:

Foi destacada no Acórdão da DRJ que o contribuinte alegou erro na emissão da
primeira parcela correspondente ao parcelamento solicitado em 27/09/2018, sem apresentar
documentos que dessem respaldo a estas alegações. Acrescenta que extrato do sistema da
PGFN indica que o parcelamento teria sido solicitado apenas em 20/02/2019, conforme trecho
transcrito a seguir:
O contribuinte juntou à fl. 5 dos autos documento que corresponderia, segundo afirma, a
erro na emissão da primeira parcela correspondente ao parcelamento solicitado em
27/09/2018. No entanto, o documento apresentado não contém nenhuma vinculação que
possa confirmar a alegação do contribuinte.
De acordo com o extrato de fl. 35, a empresa solicitou o parcelamento do débito
constante no ADE de exclusão apenas em 20/02/2019.
Em seu recurso, a contribuinte apresenta as seguintes razões:
 reitera que o parcelamento teria sido solicitado no dia 27/09/2018;
 defende que no período em análise teria ocorrido erro rotineiro no site da Receita
Federal, com base no registro de diversas reclamações no site “Reclame Aqui”, nas
quais outras empresas teriam registrado dificuldades em emitir as guias de
parcelamento. Junta documentos (Anexo II)
 observa que no início de 2019 realizou consulta referente ao enquadramento no
Simples Nacional e verificou que “permanecia devidamente enquadrada” na
sistemática de apuração. Dessa forma, concluiu que sua contestação com data de
15/10/2018, teria sido julgada como procedente, já que “não teve nenhum fato
impeditivo no ano de 2019”.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.720131/2018-18

A previsão de exclusão da empresa do Simples Nacional, quando possuir débitos com
o INSS ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa, está contida no inciso V
do art. 17 da Lei Complementar no123, de 14 de dezembro de 2006, reproduzido a seguir:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A Lei Complementar no 123/2006 estabeleceu prazo para regularização dos
débitos que motivaram a emissão do ADE, com a finalidade da empresa permanecer no Simples
Nacional, nos seguintes termos:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pela análise dos autos, verifica-se que o parcelamento do débito inscrito em dívida
ativa (inscrição no 145104290) foi solicitado em 20/02/2019, sendo efetivado em 22/02/2019,
conforme documentos constantes das fls. 33 a 35, parcialmente reproduzidos a seguir:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.720131/2018-18

Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário a contribuinte
apresenta o Termo de Parcelamento de Débito, com data de 27/09/2018, que também se refere ao
débito inscrito como dívida Ativa da União sob o no 145104290 (fls. 4 e 56). Este termo
encontra-se reproduzido parcialmente a seguir:

Para demonstrar a tentativa de emitir a guia de pagamento da primeira parcela do
parcelamento solicitado em 27/09/2018, a interessada apresenta tela do erro supostamente
ocorrido e “reclamações” de outras empresas no site “ReclameAqui” relatando o mesmo
problema.
Verifica-se que o registro do erro supostamente ocorrido não contém informações
sobre a data da tentativa de emissão da guia de pagamento, nem o vincula ao parcelamento
solicitado em 27/09/2018, conforme reproduzido a seguir.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.720131/2018-18

Adicionalmente, a contribuinte não apresentou nenhum outro documento, emitido
entre 27/09/2018 e 20/02/2019 que pudesse demonstrar que o parcelamento solicitado em
27/09/2018 teria sido efetivado. Tampouco evidenciou que o referido problema na emissão da
guia perdurou por período tal que impedisse a realização do parcelamento dentro do prazo
normativo.
Dessa forma, deve prevalecer a informação dos extratos do sistema da PGFN
(fls. 33 a 35), que demonstram que o parcelamento foi implementado apenas em fevereiro de
2019, ou seja, após o prazo para regularização das pendências identificadas no ADE.
Com efeito, conforme disposto no inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), a interessada deve instruir sua defesa (impugnação / manifestação de
inconformidade / recurso voluntário) com documentos que respaldem suas afirmações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Portanto, o conjunto probatório apresentado não foi hábil a demonstrar, que o
débito que motivou a exclusão do Simples Nacional, efetivada pelo Ato Declaratório Executivo
– ADE DRF/GOI no 3170633, de 31 de agosto de 2018, teria sido regularizado no prazo previsto.
Em relação à observação de que o Portal do Simples Nacional continha a
informação de que a contribuinte não teria sido excluída do Simples Nacinal no ano-calendário
de 2019, esta não deve prevalecer sobre a decisão contida no Ato Declaratório Executivo – ADE
DRF/GOI no 3170633, de 31 de agosto de 2018, que excluiu a empresa da sistemática do
Simples Nacional a partir de 01/01/2019, respaldada pelo Acordão no 10-65.586 – 6a Turma da
DRJ/POA, de 13 de junho de 2019, que manteve esta decisão.
De fato, tanto na Manifestação de Inconformidade como no Recurso Voluntário, a
interessada demonstrou compreender perfeitamente que os presentes autos tratam da exclusão do
Simples Nacional, por existência de débito com exigibilidade não suspensa, a partir de
01/01/2019.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13122.720131/2018-18

Dessa forma, uma vez que não foram regularizados os débitos que acarretaram a
emissão do Ato de Exclusão do Simples Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias contado da sua
ciência, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital